Tribunal: TJBA
Processo: 8115618-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115618-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: WILSON TELES FIGUEIREDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL. 1 - Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 85.485,91, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros legais de 1% ao mês desde a citação. 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios deve ser fixado na data do vencimento da obrigação ou na data da sentença; e (ii) quais os índices aplicáveis para atualização do débito após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. 3 - Tratando-se de dívida líquida e certa com vencimento determinado, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir desde a data do vencimento da obrigação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 4 - A Lei nº 14.905/2024 alterou os critérios de atualização monetária e juros moratórios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, devendo ser observados os novos índices e forma de cálculo a partir da produção de efeitos da referida lei. 5 - Recurso a que se dá provimento parcial para determinar a incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, observados os índices e forma de cálculo previstos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, a partir da produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 394, 397 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.098.513/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 9/9/2024; Súmula nº 87/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8115618-33.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada WILSON TELES FIGUEIREDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .